Tribunal: TJSP
Processo: 1500231-61.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Apelações. Crime de tráfico de drogas (artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso das defesas. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenações. 2. Sanção da acusada Yasmin que comporta redução. 3. Circunstâncias do caso que permitem a fixação do regime inicial semiaberto para a corré Yasmin. Apelo de Vera Lucia desprovido. Recurso da acusada Yasmin

Ementa:
Apelações. Crime de tráfico de drogas (artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso das defesas. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenações. 2. Sanção da acusada Yasmin que comporta redução. 3. Circunstâncias do caso que permitem a fixação do regime inicial semiaberto para a corré Yasmin. Apelo de Vera Lucia desprovido. Recurso da acusada Yasmin parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500231-61.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
VERA LUCIA DE ARAUJO e YASMIN LORRAINE FELIX DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 10 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-61.2019.8.26.0559 -Voto no 13.560
2
Apelação Criminal no 1500231-61.2019.8.26.0559
Apelantes: Vera Lucia de Araujo e Yasmin Lorraine Felix da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 13.560.
Apelações. Crime de tráfico de drogas (artigo 33 “caput”, da Lei
no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso das defesas. 1.
Quadro probatório suficiente a ensejar a condenações. 2. Sanção
da acusada Yasmin que comporta redução. 3. Circunstâncias do
caso que permitem a fixação do regime inicial semiaberto para a
corré Yasmin. Apelo de Vera Lucia desprovido. Recurso da
acusada Yasmin parcialmente provido.
1. A sentença, cujo relatório se adota (fls. 211/217),
julgou parcialmente procedente a ação, para: (1) condenar: (i) VERA LUCIA
DE ARAUJO às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal; (ii) YASMIN LORRAINE FELIX DA SILVA às penas de 3 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 333 dias-
multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, ambas como
incursas nos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, (B) absolver as
acusadas da imputação relativa ao crime previsto no artigo 35, “caput” da Lei
no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.
Apelaram as rés.
Buscam as defesas, em suma, a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requerem: (a) a desclassificação
para a conduta prevista no artigo 28, do mesmo diploma legal; (b) o direito de
recorrerem em liberdade; (c) a redução da sanção Yasmin (fls. 219/223 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-61.2019.8.26.0559 -Voto no 13.560
3
224/228).
Processados o recursos, a D. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do apelo de Vera Lucia e pelo
acolhimento em parte do recurso de Yasmin (fls. 278/284).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo de Vera Lucia. E prospera,
em parte, a irresignação de Yasmin. Na linha do que se segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal das
apelantes pelo crime de tráfico de drogas.
4. A denúncia imputados à acusadas os crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Naquilo que interessa ao deslinde da causa, a inicial
veio assim vertida:
“Consta dos autos que no dia 05 de fevereiro de 2019, por
volta das 19h00, na Rua Pedro Barbosa, defronte ao número 276, e na casa abandonada
situada nesse número, no bairro João Paulo II, nesta cidade, VERA LUCIA DE ARAUJO
E YASMIN LORRAINE FELIX DA SILVA, qualificadas respectivamente às fls. 05 e 06,
foram surpreendidas por policiais militares trazendo com elas e guardando, sem
autorização e para fins de tráfico, um total de 1,72g (um grama e setenta e dois
centigramas) de cocaína na forma de crack e 11,76g (onze gramas e setenta e seis
centigramas) de cocaína em pó, substâncias entorpecentes e que causam dependência
física e/ou psíquica (laudo de constatação às fls. 14/15 e laudo toxicológico às fls. 95/98),
bem como apreenderam em poder delas a quantia total de R$ 206,00 em dinheiro, produto
do narcotráfico.
Segundo se apurou, as denunciadas se associaram para o
fim de praticar o tráfico de drogas. Para tanto, guardavam os entorpecentes na casa
abandonada situada na Rua Pedro Barbosa, 276, Bairro João Paulo II, sendo que
YASMIN efetuava a venda da droga e VERA ficava responsável por guardar o dinheiro
proveniente do comércio espúrio.” (fls. 104)
5. A materialidade do delito acha-se positivada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-61.2019.8.26.0559 -Voto no 13.560
4
boletim de ocorrência (fls. 9/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13),
bem como, notadamente, pelo laudo pericial (fls. 95/99), o qual revelou que
as substâncias apreendidas eram cocaína (também na forma de “crack”).
Por sua vez, certa a autoria.
Firme a prova oral no inculpar os réus.
Em
depoimentos
apresentados
no
curso
da
persecução penal, os policiais militares Anderson Renan Zacariotto e Gustavo
Guilhermite Gomes (fls. 2/3 e 4; mídia digital) confirmaram, na essência, a
imputação.
Segundo se depreende dos relatos, encontravam-se
em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando notaram as acusadas
que, ao perceberam a presença policial, demonstraram nervosismo.
Resolveram abordá-las. Em revista pessoal, localizaram, com Yasmin, a
quantia de R$ 20,00 e três (3) pedras de “crack”. Vera declinou que se
encontrava com a quantia de R$ 186,00, valor este de propriedade de
Yasmin; ela ainda esclareceu que Yasmin vendia drogas naquele local e que
apenas guardava o dinheiro para Yasmin. Diante da assertiva, Yasmin acabou
confessando que comercializava entorpecentes no local e que todo o dinheiro
era fruto do comércio ilegal. Acrescentaram que, como o tráfico de drogas era
realizado ao lado de uma casa abandonada, resolveram fazer buscas naquele
local. Durante a vistoria no imóvel, lograram êxito na localização, em baixo
de um tijolo, no quintal, de outras seis (6) pedras de “crack”, embaladas de
forma idêntica àquelas apreendidas com Yasmin, além de mais vinte (20)
porções de cocaína em pó. O policial Gustavo salientou terem localizados as
porções de drogas em local bem próximo da abordagem inicial.
A circunstância de serem agentes públicos não o
torna suspeito, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-61.2019.8.26.0559 -Voto no 13.560
5
e genérico sobre o depoimento de guardas municipais, de sorte a reduzir-lhe,
a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
agentes públicos teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar as rés, pessoas que - ao que se depreende dos autos sequer
conheciam.
Registre-se que os relatos prestados pelos agentes
públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, o que lhes
confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se
prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitas ao fator
tempo, associado à grande quantidade de ocorrências atendidas pelos
policiais.
Narrativas que, de resto, estão em consonância com
a apreensão das drogas e do dinheiro.
Cuida-se, sem dúvida, de um manancial probatório
denso a inculpar as acusadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-61.2019.8.26.0559 -Voto no 13.560
6
Certo que ambas as acusadas repeliram a acusação
Na fase extrajudicial, Vera Lucia disse que as drogas
eram de propriedade de Yasmin, afirmando que somente conversava com ela,
quando foram abordadas pelos agentes públicos. Disse que também havia um
rapaz, o qual foi abordado, sendo dispensado, porquanto nada fora localizado
com ele. Afiançou terem os policiais questionado ambas sobre algum
envolvimento com o narcotráfico, tendo sido levadas ao interior de um
imóvel abandonado próximo. Informou que os agentes públicos apreenderam
as drogas nesse local (fls. 5).
Em juízo, voltou a negar o tráfico de drogas.
Afirmou que se achava defronte à casa de uma amiga e ao lado de um imóvel
abandonado, quando ali aportaram os policiais, sendo que um deles retirou as
porções de drogas do bolso, mais precisamente, dez porções, dizendo que iria
imputar o crime a elas. Questionada sobre o relato dado em solo policial,
disse que foi obrigada pelos policiais a dizer que o dinheiro e as drogas eram
de Yasmin. Afirmou ainda que trazia consigo a quantia de R$ 100,00,
proveniente de seu trabalho cuidando do filho de um amigo (mídia digital).
Yasmin, perante a autoridade policial, negou a
propriedade das drogas. Disse que havia trabalhado naquele dia, cuidando de
uma criança, percebendo a quantia de R$ 50,00.
Sob o crivo do contraditório, narrou que estava
defronte da casa de uma amiga, conversando com Vera Lucia, quando foram
abordadas pelos agentes públicos. Aduziu que, durante a abordagem, um dos
policiais tirou as drogas do próprio bolso (três pedras de “crack”) e imputou
falsamente a posse dos entorpecentes a elas. Disse desconhecer a quem
pertence as drogas encontradas na casa abandonada. Afiançou que somente
trazia consigo a quantia de R$ 2,00. Instada sobre suas declarações prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-61.2019.8.26.0559 -Voto no 13.560
7
na fase policial, negou que tivesse falado que possuía o valor de R$ 50,00,
bem como salientou que os R$ 20,00 que os policiais afirmaram que trazia
consigo foram retirados da quantia que Vera tinha.
Mas essas histórias, enquanto narrativas a escusa-
las, não vingam.
Pouco verossímeis mercê das regras de experiência
comum, pontuadas de divergências, acham-se, de resto, despidas de apoio
mais denso no restante da prova.
Na realidade, sobrelevam, enquanto dados a avalizar
a acusação, os seguros relatos dos agentes públicos. Na linha do que se
expendeu, não se entrevê algum dado a sugerir que tenham faltado com a
verdade. Considerando a quantidade de drogas e o fato de que não conheciam
as rés, a colocação em xeque de seus relatos estava a reclamar algum dado a
indicar que teriam alguma razão para desvirtuar os fatos, forjando uma
situação de flagrante delito para prejudicar as rés, o que não há nos autos.
Com efeito, não existem elementos que, dentro de
um quadro de razoabilidade, permitam cogitar que os acontecimentos se
deram de forma diversa do explanado pelas agentes públicos. Não se pode
partir do princípio da desonestidade dos agentes públicos.
Assim postas as coisas, o conjunto probatório
descortina que as rés, agindo em concurso o liame subjetivo fica bem
definido diante da narrativa dos policiais, da dinâmica da prisão e dos bens
apreendidos, traziam consigo e guardavam as porções de drogas.
E a hipótese configura o delito de tráfico de drogas.
Com efeito, (a) a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas (9 porções de “crack”, com peso líquido de 1,72 gramas, e 21
porções de cocaína, com peso líquido de 11,76 gramas); (b) o dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-61.2019.8.26.0559 -Voto no 13.560
8
apreendido, que, na falta de melhor explicação, no contexto, deve ser tido
como produto e instrumento do tráfico e (c) os depoimentos dos agentes
públicos constituem fatores a configurar o crime previsto no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, não se podendo cogitar de desclassificação para
o delito previsto no artigo 28, do referido diploma.
Remarque-se que a condenação pelo tráfico, tal
como composto o tipo penal com inúmeras condutas não reclama a
identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a prova
da efetiva ocorrência do ato de mercancia.
Deveras, “é desnecessária a comprovação de
qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do
agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento
quanto à incidência do art. 12, da Lei no 6.368/76 pode decorrer do
conjunto indiciário existente nos autos” (TJSP, Rev no 261.898-3/2, rel.
Egydio de Carvalho; no mesmo sentido, TJDF, AC 9.073, rel.
Hermenegildo Gonçalves, RT 747/647, 745/633, 740/634, 739/639,
594/393, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e Sua
Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7a edição, pág. 3.132).
Na realidade, o delito previsto no artigo 33, da Lei
no 11.343/06 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo
específico. Este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo
exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é
determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente
previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a
incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” (VICENTE
GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13a edição,
págs. 150/151). O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-61.2019.8.26.0559 -Voto no 13.560
9
legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos
onerosos ou de comercialização (STF, HC no 69.806, rel. Min. Celso de
Mello; STJ, REsp no 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer).
6. Reincidente em crime doloso (certidão de fls.
129/131, condenação pelo crime de tráfico de drogas), Vera Lúcia não pode
se beneficiar da causa de redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o da Lei
no 11.343/06, na linha da expressa dicção legal.
7. Somente as penas de Yasmin comportam
alteração.
7.1. Da acusada Vera Lucia.
Fica mantida a pena de partida (5 anos de reclusão,
mais o pagamento de 500 dias-multa).
Na segunda fase, não se mostra desmedido o
aumento em 1/5, em razão da reincidência específica, chegando-se a 6 anos
de reclusão, mais o pagamento de 600 dias-multa.
Sanção que se transmudou em definitiva, ante a
ausência de causas de aumento ou diminuição.
7.2. Da acusada Yasmin.
A pena de partida foi estabelecida em 5 anos de
reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase, a sanção permaneceu incólume,
mesmo com o reconhecimento da atenuante da menoridade, observado o
teor da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, considerando a norma prevista no
artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06, o caso é de redução da reprimenda na
metade, tomando-se em conta a quantidade, a diversidade e a natureza
das drogas (atentando-se para o alto poder nocivo do “crack” e da cocaína

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-61.2019.8.26.0559 -Voto no 13.560
10
para a saúde pública), resultando em uma sanção final de 2 anos e 6 meses de
reclusão, mais o pagamento de 250 dias-multa.
A quantidade, a diversidade e a natureza das
drogas e a reincidência constituem dados a impor o regime inicial fechado
para a acusada Vera Lúcia, sem o que não haveria suficiente reprovação e
prevenção do crime.
Por sua vez, no tocante a Yasmin, se, (i) de um lado
a natureza e a diversidade das drogas incrementam o grau de reprovabilidade
da conduta, impende levar em conta, em favor da acusada, (ii) sua
menoridade. Cotejando-se estes fatores, fixa-se o regime inicial semiaberto
para a pena privativa de liberdade, sem, todavia, a substituição por penas
restritivas de direito, haja vista que a reprovabilidade do comportamento,
mercê da quantidade, diversidade e natureza das drogas, não indica que o
benefício constitui uma resposta penal adequada para a gravidade do delito
(artigo 44, III, do Código Penal).
8. A terminar, ante o teor desta decisão, e atentando-
se para a gravidade em concreto das condutas, ficam mantidas as prisões.
De resto, não se mostra razoável desconstituir-se as
custódias cautelares por ocasião da sentença condenatória se a rés
permaneceram presas durante todo o transcorrer do processo e se subsistentes
os motivos que ensejaram a decretação das segregações provisórias, vale
dizer, se não alterado substancialmente o quadro no qual veio assentada a
decretação das prisões preventivas (STF, HC no 95.685, rel. Min. Ellen
Gracie; HC no 89.824, rel. Min. Carlos Brito; STJ, HC no 175.538, rel.
Min. Marco Aurélio Belizze; HC no 192.024, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho; HC no 114.916, rel. Min. Laurita Vaz). Vale dizer, para as
acusadas não se divisa direito aos recursos em liberdade. Isso sem falar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500231-61.2019.8.26.0559 -Voto no 13.560
11
orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível a
execução da condenação em segundo grau.
9. Ante o exposto: (i) nego provimento ao recurso
da ré Vera Lucia de Araújo; (ii) dou parcial provimento ao apelo da
corré Yasmin Lorraine Felix da Silva, a fim de: (a) reduzir a sanção para
2 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 250 dias-multa, e (b)
estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena
privativa de liberdade. Mantida, no mais, a r. sentença.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator